Tribunal: TJDFT
Processo: 0005469-68.2013.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005469-68.2013.8.07.0012 AGRAVANTE: MANOEL DOS SANTOS ALVES JORGE AGRAVADAS: KELLY CRISTINA ORNELAS DE MATOS, ESMERALDA GUEDES DOS SANTOS, MICHELLY SLLANY ORNELAS DE MATOS E TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MANOEL DOS SANTOS ALVES JORGE, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, interposto em face de decisão que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. O agravo não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. É cediço que o instrumento aviado, nos moldes do Código de Processo Civil, não é compatível para impugnar a decisão que não conheceu do agravo interno anteriormente obstado. Portanto, o meio não serve ao fim pretendido. Nesta linha, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.004.569/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 25/5/2022. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, inciso V e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (g.n.) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: (g.n.) I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; (g.n.) III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Ressalte-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos termos dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042, do CPC/2015, o agravo é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo, após a vigência do CPC/2015.” (AgInt no AREsp 1873901/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Ademais, o presente apelo também é inadmissível em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência de preclusão consumativa advinda da interposição do agravo interno de ID 32765229. De fato, o insurgente já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial (ID 31980953), ainda que o tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Inadequada, portanto, a interposição de novo recurso, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do agravo interno alhures mencionado, este sequer conhecido, não se prestando, portanto, o presente instrumento, a sanar a deficiência do anterior. A esse respeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no seguinte sentido: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. [...] 3. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. (g.n.) 4. Agravos internos não conhecidos. (AgInt no AgInt no AREsp 1779422/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/3/2022). Advirta-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 35311381. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A020